Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007290-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - CPF: 010.278.991-61 (PROCURADOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO PARA VAGA DE DOCENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGÊNCIA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NA FASE DA INSCRIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO A SER EXIGIDA SOMENTE NO ATO DE INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO EDITAL DE REGÊNCIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital de regência do certame prevê que a inscrição ao processo seletivo está condicionada a apresentação do diploma de graduação de formação na área em que se inscrever o candidato.

2. Afigura-se legal a exigência da documentação para a inscrição no processo seletivo simplificado, por se tratar de contratação para exercício temporário de atribuições de cargos públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal apresentado por Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Civil Pública
no 1002559-77.2021.8.11.0006, deferiu o pedido liminar formulado na exordial, para, suspender a exigibilidade da apresentação de comprovante de escolaridade, exigidos no item 4.2.2 do Edital 009/2021 UNEMAT, para fins de inscrição no certame, devendo tal documentação ser exigida somente para investidura no cargo, bem como proceder com à reabertura do prazo de inscrição do Processo Seletivo, devendo realizar ampla divulgação do novo prazo e regras.

Como causa de pedir recursal, argumenta o Agravante que a decisão objurgada deve ser reformada, visto que se trata de um processo seletivo para seleção de candidato para o exercício temporário de atribuições ao cargo público e não de um concurso público com investidura de forma efetiva, portanto, situações totalmente diferentes.

Sustenta que, entre a inscrição e a contratação existe um curto espaço de tempo, por isso a fase de inscrição é utilizada como preparatória para a contratação, com a devida conferência da documentação referente à habilitação necessária para o exercício das atribuições.

Ressalta, ainda, que, o processo seletivo deve obediência aos princípios constitucionais que guiam os atos da administração pública, entretanto, não fere a razoabilidade exigir já na fase de inscrição, com o intuito de acelerar o procedimento, que o candidato comprove deter a habilitação necessária para o exercício da função pública.

Posto isso, requer, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal foi deferido (id: 85838969).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do agravo (id. 92221973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento (id. 93986978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de piso, o qual deferiu o pedido de tutela provisória, e determinou que a UNEMAT, proceda com a reabertura do prazo de inscrição do Processo Seletivo, regido pelo Edital no 009/2021, para contratação temporária de docentes, suspendendo a exigibilidade da apresentação de comprovante de escolaridade, exigido no item 4.2.2 do edital.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação Civil Pública em face da Universidade do Estado de Mato Grosso, objetivando em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigência da apresentação do diploma de graduação e demais documentos de habilitação profissional exigidos como requisito para fins de inscrição, devendo tal documentação ser exigida pela administração pública somente no ato de investidura no cargo público. Requerendo, também, a reabertura de prazo para os candidatos que tiveram a sua inscrição indeferida.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Na hipótese, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a respeito da possibilidade da exigência da documentação de graduação e demais documentos de habilitação profissional, no ato da inscrição para participar do processo seletivo ou não.

Assim sendo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Com efeito, é certo que o texto constitucional ressalva, no inciso IX, do artigo 37, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Por conseguinte, o edital é ato normativo elaborado pela administração pública para disciplinar o processamento da seleção pública. Este modelo de contratação visa suprir uma necessidade excepcional de interesse público e, na maioria das vezes urgente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESA. EDITAL No 73/2016. FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 108/2005. PRECEDENTES. REFORMA DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ - PR – 4a TURMA RECURSAL – RI: 0049239-27.2019.8.16.0182 – Curitiba – Telator: Tiago Gagliano Pinto Alberto – Julgamento. 05.12.2020). Grifou-se.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – CONCURSO PÚBLICO – RECEIO DE NEGATIVA DE POSSE – AUSÊNCIA DA GRADUAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL – DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR – REQUISITO PARA POSSE – PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. (...) (TJ-MT 10086691820188110000, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2020).

Assim sendo, a administração pública, com o intuito de acelerar o procedimento, não fere o princípio da razoabilidade, exigir na fase de inscrição, que o candidato comprove deter a habilitação necessária para o exercício da função pública, pois a contratação é imediata, e o candidato deverá conter toda a documentação necessária, não há um espaço de tempo para que o candidato providencie os documentos caso ainda não os possua.

Além do mais, o edital n° 009/2021 – UNEMAT de 6 de abril de 2021 que tornou público o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor da educação superior é claro em exigir no ato da inscrição (item 4) a apresentação do diploma de graduação (frente e verso), nos seguintes termos:

4. DO MODO DE REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO E DA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA PONTUAÇÃO 4.1 Antes de efetivar a inscrição, o candidato deverá organizar todos os documentos necessários para análise das inscrições e para pontuação. Os documentos devem estar digitalizados, obrigatoriamente, em PDF.

(...)

4.2.2. Em seguida, anexar, obrigatoriamente, todos os seguintes documentos:

1o) Documento oficial de identidade (frente e verso), que comprove a sua nacionalidade;

2o) Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigido na área em que se inscrever de acordo com o quadro de vagas. Poderá ser anexado o histórico escolar assinado pelo responsável da Instituição – IES, em que conste a data da colação de grau, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.

Nota-se, também, no item 5 do edital, a não apresentação de todos os documentos constantes no item 4, resultará no indeferimento da inscrição do candidato, in verbis:

5.3. Terá a inscrição indeferida o candidato que:

Não anexar todos os documentos listados no item 4 e subitens no ato da inscrição.

Anexar documentação incompleta ou documentação ilegível ou documentação falsa.

Nesse contexto, observa-se que, o edital de regência do certame prevê que a inscrição ao processo seletivo está condicionada a apresentação do diploma de Graduação de formação na área em que se inscrever o candidato.

No caso dos autos, verifica-se que, por se tratar de processo seletivo da UNEMAT, e não de concurso público para cargo efetivo, não se aplica o entendimento da Súmula 266 do STJ, que diz: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público", como quer fazer crer o agravado.

Assim, entendo que presentes os requisitos processuais para o deferimento do pedido do Agravante, para, reformar integralmente a decisão agravada

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para confirmar a liminar concedida nestes autos e reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021